Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Sendo a repactuação de dívidas procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC), a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. Precedentes.
3. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade.
4.Recurso conhecido e desprovido.